Tribunal: TJDFT
Processo: 0022738-67.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0022738-67.2015.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Embargante(s): EDUARDO FERNANDES DE CARVALHO Embargado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== Sobre os Embargos de Declaração opostos por Eduardo Fernandes de Carvalho, considerando-se que a pessoa jurídica “Elevadores Atlas Schindler S/A” foi admitida como assistente de acusação do Ministério Público (ID 30903756, pág. 01), intime-se o referido assistente para, querendo, manifestar-se a respeito do recurso defensivo, tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília - DF, 29 de abril de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator